Tribunal: TJDFT
Processo: 0710725-14.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0710725-14.2023.8.07.0007 Classe Judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL Embargante: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE Embargado: JOÃO BATISTA MARCELINO Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Intime-se a parte embargada para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator